Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2o do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3o do mesmo artigo.
Apelação Cível provida.